Tribunal: STF
Processo: RE 1278681
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela INDUSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/11. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A Lei nº 12.546/11 que institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de tais empresas (arts. 1º e 2º), de modo que a natureza jurídica do benefício foi definida pela própria lei como "reintegração de valores referentes a custos tributários residuais", que a toda evidência se enquadra no inciso III art. 44 da Lei nº 4.506/1964, que define as rubricas que integram a "receita bruta operacional", dentre elas a recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões. 2. Se os valores relativos às recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões integram a receita bruta operacional da empresa (art. 44, III, da Lei nº 4.506/1964), base de cálculo do PIS e da COFINS, igualmente integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que está contida naquela, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais, os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, de modo que não seria possível afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.516.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 06/05/2015; AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/05/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.453.008/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/03/2016. 3. A MP nº 651/14, posteriormente convertida na Lei nº 13.043/14, excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o crédito apurado na forma do art. 22 da referida lei no âmbito do REINTEGRA, consoante benefício fiscal criado pelo § 6º do referido dispositivo legal. Assim, por não se tratar de dispositivo de conteúdo meramente procedimental, mas sim de conteúdo material (exclusão da base de cálculo de tributo), sua aplicação somente alcança os fatos geradores futuros e aqueles cuja ocorrência não tenha sido completada (consoante o art. 105 do CTN), não havendo que se falar em aplicação retroativa. 4. Agravo interno não provido.”
    Opostos Embargos de Divergência, foram liminarmente indeferidos (Vol. 5, fl. 312).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (Vol. 5, fl. 1):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS GERADOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. ARESTO EMBARGADO: REINTEGRA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI E DE ICMS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. No caso ora em exame, verifica-se, exatamente, a ausência de similitude entre os acórdãos confrontados; neste caso, decidiu-se que os valores referentes aos custos tributários federais residuais reintegrados ao patrimônio do contribuinte, no regime da Lei 12.546/2011, integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porque reduzem custos e majoram o lucro da pessoa jurídica. No primeiro acórdão paradigma, concluiu-se pela impossibilidade de inclusão de valores relativos a créditos fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Já no segundo, conclui-se pela impossibilidade de inclusão de valores relativos a créditos fictos de ICMS.
    2. Tratando-se de benefícios fiscais distintos, não há como se entender pela similitude jurídica entre os acórdãos confrontados. O fato de, eventualmente, determinados julgamentos deste Tribunal externarem que os benefícios fiscais, porque implicam em majoração do lucro, devem integrar a base de cálculo do imposto de renda, não altera essa conclusão. Aliás, essa é a conclusão a que se chegou nos EREsp. 1.462.313/RS, indeferidos liminarmente; e nos EREsps. 1.501.412/RS e 1.541.110/RS. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”.
    No apelo extremo (Vol. 5, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXV e LV; 150, I; 153, III; 195, I, “c”, da CF/1988. Alega, em síntese, que os valores do REINTEGRA não compõem a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
    Em juízo de admissibilidade, o STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide, in casu, o entendimento fixado nos Temas 660 e 895 da repercussão geral. No que remanesce, decidiu, nos termos da jurisprudência do STF, tratar-se de matéria infraconstitucional (Vol. 5, fl. 41).
    No Agravo a recorrente refutou a aplicação dos Temas 660 e 895 e aduziu trata-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 5, fl. 49).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao artigo 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentindo de que a matéria relacionada a incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA é de índole infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem”. (RE 1.028.287-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela INDUSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente